Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DA BASE DE CÁLCULOS DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DOS ÔNUS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS DA BASE DE CÁLCULOS DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À REDUÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, prescrição do fundo de direito, não caracterizada. 2. No mérito da lide, justa indenização, fixada, nos termos do laudo pericial oficial, fundamentado, mediante a adoção dos parâmetros da NBR no 14.653-2 e, também, das regras do CAJUFA. 3. Prevalência do valor indicado na prova pericial, produzida durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 4. Incidência dos juros compensatórios de 6% ao ano, desde o apossamento administrativo do bem imóvel, até a expedição do respectivo precatório, nos termos do disposto no artigo 15-A e § 3o, do Decreto-Lei no 3.365/41 (Tema no 126 do C. STJ; REsp no 1.118.103-SP, do C. STJ, Rel. o Min. Teori Zavascki; ADIN no 2.332-DF, do C. STF, Rel. o Min. Roberto Barroso). 5. Incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos do disposto nos artigos 15-B do mesmo diploma legal e 100 da CF. 6. A parcela referente aos juros compensatórios integrará o montante indenizatório (STJ; REsp no 1585837/MS; Rel. o Min. Og Fernandes; E. 2a Turma; Julgado em 7.6.18). 7. Inocorrência de anatocismo, ante a incidência dos juros compensatórios, apenas, até a expedição do precatório, ao passo que os moratórios, eventualmente, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado. 8. Redução dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, norma especial em relação ao previsto no artigo 85, § 3o, do CPC/15 (Tema no 184 do C. STJ; ADIN no 2.332-DF, do C. STF, Rel. o Min. Roberto Barroso). 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada, acrescentando à r. sentença proferida na origem, apenas e tão-somente, o seguinte: a) incidência dos juros compensatórios de 6% ao ano, desde o apossamento administrativo do bem imóvel, até a expedição do respectivo precatório; b) incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos do disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41; c) redução dos ônus decorrentes da sucumbência. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada e os encargos da condenação originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.